Tribunal: TJSP
Processo: 2316465-40.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame. Eduardo Pereira Motta foi condenado por tráfico de drogas e associação criminosa, com base nos artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/06, combinado com o artigo 69 do Código Penal, à pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, além de 1.632 dias-multa. A condenação foi mantida em

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame. Eduardo Pereira Motta foi condenado por tráfico de drogas e associação criminosa, com base nos artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/06, combinado com o artigo 69 do Código Penal, à pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, além de 1.632 dias-multa. A condenação foi mantida em apelação. Propôs revisão criminal visando à absolvição do crime de associação criminosa, alegando insuficiência de provas para demonstrar o vínculo associativo. II. Questão em Discussão. 2. Determinar se há novos elementos que justifiquem a revisão da condenação por associação criminosa, conforme previsto no artigo 621 do Código de Processo Penal. III. Razões de Decidir. 3. A revisão criminal só é admitida nas hipóteses do artigo 621 do CPP, não sendo o caso dos autos, pois não foram apresentados fatos ou argumentos novos que justifiquem a desconstituição da coisa julgada. 4. A prova reunida é robusta, com depoimentos consistentes de policiais e evidências materiais que sustentam a condenação. A revisão criminal não se presta à reavaliação de provas já analisadas. IV. Dispositivo e Tese. 5. Pedido revisional não conhecido. Tese de julgamento: 1. A revisão criminal não é cabível para reanálise de provas sem novos elementos. 2. A condenação por associação criminosa foi devidamente fundamentada com base em provas robustas. Legislação Citada: Lei no 11.343/06, arts. 33 e 35; Código Penal, art. 69; Código de Processo Penal, art. 621. Jurisprudência Citada: TJSP, Revisão Criminal no 0011203-32.2018.8.26.0000, Rel. Des. França Carvalho, j. em 17.10.2019, v.u.; TJSP, Revisão Criminal no 0034416-67.2018.8.26.0000, Rel. Des. Cardoso Perpétuo, j. em 17.10.2019, v.u.; TJSP, Revisão Criminal no 0011012-84.2018.8.26.0000, Rel. Des. Walter da Silva, j. em 19.09.2019, v.u.